Tribunal: TJMT
Processo: 1021558-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021558-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALEXANDRE BEPPLER - CPF: 018.230.621-64 (AGRAVADO), TATIELE ALBRING - CPF: 025.250.521-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO –

RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 50% PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – VIABILIDADE – TEMA N. 1.196/STJ – RECURSO PROVIDO.

1. Em conformidade com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.196, é válida a aplicação retroativa do percentual de 50% (cinquenta por cento), para fins de progressão de regime, a condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos moldes da alteração legal promovida pela Lei n. 13.964/2019, no art. 112, VI, “a”, da Lei de Execução Penal.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor da decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos do Executivo de Pena n. 0010670-67.2018.8.11.0040 (Código 201900), manteve a aplicação da fração de 2/5 (ou 40%), prevista no artigo 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais, para o cálculo de progressão de regime prisional em relação à condenação por crime de homicídio qualificado consumado oriunda da Ação Penal n. 0002005-89.2017.8.11.0107, progredindo o reeducando ao regime semiaberto.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que “
mesmo considerando a aplicação da retroatividade benéfica ante a ausência da reincidência específica em crime hediondo, deveria ter sido determinada pelo Juízo a quo a utilização de 50% para o cálculo da progressão de regime em relação à condenação oriunda da ação penal no 2005-89.2017.8.11.0107, Cód. 65600, pois se trata de condenação por crime hediondo com resultado morte, não havendo se falar em aplicação do percentual de 40%, que equivale à fração de 2/5
”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para determinar “
a aplicação do patamar de 50% (cinquenta por cento) para a progressão de regime em relação ao crime de homicídio qualificado consumado (ação penal no 2005-89.2017.8.11.0107, Cód. 65600)
” (Id. 231294168).

Em suas contrarrazões, o agravado refuta a tese defensiva pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 231294168 – p. 19-25).

O magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 231294174 – p. 352-354).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, manifesta-se pelo provimento do recurso (Id. 242371689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

No caso em apreço, o Juízo
a quo

manteve a aplicação da fração de 2/5 (ou 40%), prevista no artigo 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais, para o cálculo de progressão de regime prisional em relação à condenação pelo crime de homicídio qualificado consumado oriundo da Ação Penal n. 0002005-89.2017.8.11.0107 e progrediu o reeducando ao regime semiaberto (Id. 231294174 – p. 253-262).

Irresignado, o representante do Ministério Público interpôs o presente agravo em execução penal a fim de que seja adotado o

percentual de 50% (cinquenta por cento) para a progressão de regime em relação ao crime de homicídio qualificado consumado decorrente da Ação Penal n. 0002005-89.2017.8.11.0107
(Id. 231294168).

Assiste razão ao agravante.

Após detida análise dos autos, verifica-se que na época da prática do crime hediondo com resultado morte previsto no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal, decorrente da Ação Penal n. 0002005-89.2017.8.11.0107, o apenado Alexandre Beppler já havia sido condenado em caráter definitivo pela prática do delito previsto no art. 121,
caput
, c.c. art. 14, II, do Código Penal, objeto do Executivo de Pena n. 17/2008 (Código 33346), tratando-se de indivíduo reincidente genérico.

O art. 112, VI, “a”, da Lei de Execução Penal, dispõe que:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

[...]

VI -
50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for
:

a)
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário
, vedado o livramento condicional; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)”.

Da leitura do dispositivo legal supratranscrito, observa-se uma lacuna na legislação com relação às hipóteses em que o acusado reincidente em delito comum pratica crime hediondo, com resultado morte, como no presente caso.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.196, fixou a seguinte tese:

“
É válida a aplicação retroativa do percentual de 50% (cinquenta por cento), para fins de progressão de regime, a condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos moldes da alteração legal promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112, inc. VI, alínea a, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal)
, bem como a posterior concessão do livramento condicional, podendo ser formulado posteriormente com base no art. 83, inc. V, do Código Penal, o que não configura combinação de leis na aplicação retroativa de norma penal material mais benéfica” (grifos meus).

Dessa maneira, diante da omissão legislativa, não se tratando de reincidente específico, a progressão de regime deverá ocorrer após o cumprimento de 50% (cinquenta por cento) da pena, nos termos do art. 112, VI, “a”, da Lei de Execução Penal.

Em caso análogo, decidiu este Sodalício:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DECISÃO QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019 E APLICOU A FRAÇÃO DE 40% PARA A PROGRESSÃO REGIMENTAL EM RELAÇÃO AO CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE – RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI N. 13.964/2019 – APENADO CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO NÃO REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 50% – TESE FIXADA NO TEMA 1.084 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.

À luz da revogação do § 2o do art. 2o da Lei n. 8.072/1990 e da nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal pela Lei n. 13.964/2019, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 50% para o cômputo da progressão de regime
(STJ, tema repetitivo n. 1.094).

(N.U 1019553-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI N. 13.964/2019. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 50%
.

RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução contra decisão que indeferiu o pedido de aplicação do percentual de 50% para fins de progressão de regime em relação à condenação por latrocínio, mantendo a fração de 2/5.

2. Fatos relevantes: (i) o latrocínio foi praticado em data anterior à vigência da Lei n. 13.964/2019; (ii) o agravado é reincidente genérico em relação ao crime de latrocínio; (iii) há uma lacuna no art. 112 da Lei n. 7.210/84, o qual não prevê fração relativa

ao apenado reincidente em crime comum que pratica delito hediondo com resultado morte; (iv) a decisão agravada consignou que as alterações promovidas pelo Pacote Anticrime não podem retroagir em prejuízo ao reeducando; (v) o Juízo a quo entendeu que a fração correta a ser utilizada para fins de progressão em relação ao latrocínio é 2/5, nos moldes da legislação anterior.

3. Requerimento do recurso: aplicação do índice de 50% para o cálculo da progressão de regime em relação à condenação pela prática do crime de latrocínio, nos termos do art. 112, VI, “a”, da Lei n. 7.210/84.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem: (i) avaliar se as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112 da Lei de Execução Penal podem ser aplicadas retroativamente ao caso; e (ii) se é aplicável a fração de 2/5 ou 3/5 previstas na Lei n. 8.072/90, atualmente revogadas, para a progressão de regime pelo crime de latrocínio, que possui natureza hedionda, ou o percentual de 50% previsto no art. 112, VI, “a”, da Lei n. 7.210/84, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, de forma retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
É válida a aplicação retroativa do percentual de 50%, para fins de progressão de regime, ao condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos moldes da alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112, VI, “a”, da Lei n. 7.210/84, em analogia in bonam partem
(STJ, Tema Repetitivo n. 1.196).

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso conhecido e provido para determinar a aplicação do percentual de 50% em relação à condenação pelo crime de latrocínio, dada a reincidência genérica do agravado
.

___________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.210/84, art. 112, VI, “a”, VII e VIII; Lei n. 13.964/2019; Lei n. 8.072/90, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.196; TJMT, AgExP

n. 1017864-17.2024.8.11.0000 e n. AgExP n. 1024277-80.2023.8.11.0000.

(N.U 1022368-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024) (grifos meus).

Sendo assim, nos termos do art. 112, VI, “a”, da Lei de Execuções Penais, deve ser aplicado o percentual de 50% (cinquenta por cento) para fins de cálculo da progressão de regime, uma vez que o agravado (reincidente genérico) foi condenado pela prática do crime hediondo, com resultado morte, previsto no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar a aplicação do percentual de 50% (cinquenta por cento)
para o cálculo da progressão de regime em relação ao crime hediondo, com resultado morte, decorrente da Ação Penal n. 0002005-89.2017.8.11.0107
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024